Tribunal: TJMT
Processo: 1074436-24.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074436-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JOSE MORAES DE SOUZA NERYS - CPF: 876.902.761-72 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRENTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), MARIA JOSE MORAES DE SOUZA NERYS - CPF: 876.902.761-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA FINALIZAÇÃO DO IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Indevida a alegação de cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório documental.

Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Não tendo os serviços contratados sido devidamente prestados, mesmo após inúmeras tentativas de solução pela parte consumidora, impõe-se a responsabilização das rés.

Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Centro Oeste Clínica Odontológica Ltda
e
Odontocompany Franchising Ltda
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a ação movida por
Maria José Moraes de Souza Nerys
, condenando solidariamente as rés à:

“[...]

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial, para:

a)

declarar
rescindido o contrato celebrado entre as partes;

b)

condenar
as partes promovidas, solidariamente, a restituírem à parte promovente o valor de R$ 5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e, acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e

c)

condenar
as partes promovidas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (por se tratar de relação contratual).

[...]”

A recorrente Centro Oeste Clínica Odontológica LTDA alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a incompetência dos Juizados Especiais em razão da suposta necessidade de prova pericial.

A recorrente ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A Alega ser parte ilegítima, bem como a necessidade de perícia. No mérito, sustenta que os procedimentos estavam sendo executados conforme as etapas técnicas da odontologia e que não houve falha na prestação dos serviços.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

PRELIMINARES.

NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Não merece acolhimento a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide está fundamentado na suficiência do conjunto probatório constante nos autos, o qual comprova que os serviços contratados não foram finalizados mesmo após extensivo prazo e múltiplas tentativas da parte autora de concluir o tratamento.

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, entendo igualmente por sua rejeição. A complexidade alegada pelas recorrentes não é suficiente para afastar a competência, especialmente considerando que a lide não exige conhecimentos técnicos especializados, mas sim apuração de inadimplemento contratual patente.

Além disso, verifica-se a impossibilidade de realização da perícia nos dentes da autora, em razão do transcurso de tempo decorrido desde os problemas narrados até o momento atual.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA alega ser parte ilegítima, visto que se trata de franqueadora.

Todavia, verifica-se que a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Isso porque incide, no caso, o princípio da solidariedade previsto na cadeia de fornecimento, conforme estabelecido no artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não se pode atribuir a responsabilidade exclusivamente à clínica franqueada, sendo certo que a franqueadora — ora requerida — responde solidariamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor.

MÉRITO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil do promovido, concernente a falha na prestação dos serviços odontológicos a ensejar a reparação pelos danos materiais e morais pleiteados pelo autor.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais movida por
MARIA JOSE MORAES DE SOUZA NERYS
em face de
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA
e
CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
, narrando, em síntese, que contratou o serviço das promovidas para o procedimento dentário de implante no dente frontal superior, no valor de R$ 5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais), no dia 15.07.2021.

Todavia, até a data do protocolo da ação (07.12.2023) seu tratamento não foi concluído e nem consegue assistência das promovidas, razão pela qual postula de rescisão contratual, devolução, em dobro, do valor despendido e indenização por danos morais.

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada.

A promovida Centro Oeste Clínica Odontológica Ltda alega, preliminarmente, a incompetência do juízo e, no mérito, alega que todos os serviços contratados pela promovente ou foram executados ou estão em processo de finalização, pois dependendo do procedimento odontológico aplicado, o tempo, uma certa morosidade e os cuidados são inevitáveis para a eficácia do tratamento, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

A promovida Odontocompany Franchising Ltda sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, que não prestou qualquer serviço a parte promovente, motivo pelo qual não possui o dever de indenizar.

[...]

No caso dos autos, a parte promovente relata que contratou os serviços odontológicos das promovidas para realização de implante dentário no dia 15.07.2021. Todavia, até a data do protocolo da ação (07.12.2023) seu tratamento não foi concluído e nem consegue assistência das promovidas, mesmo após inúmeras tentativas de dar seguimento ao atendimento.

A parte promovente comprovou que contratou os serviços das promovidas e, diante da sua negativa quanto a sua contraprestação, incumbe às partes promovidas provarem a execução dos serviços, ou até mesmo parte deles, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que não houve a juntada de provas da prestação dos serviços contratados, tampouco se estes foram prestados de forma parcial.

Diante dos fatos e documentos apresentados pela parte promovente, assim como a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, entendo que restou comprovada a ilicitude cometida pelas partes promovidas.

A responsabilidade civil do causador do dano opera-se estando presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, pois, sua necessária reparação, como ocorre no presente caso, pois não restam dúvidas de que certamente causou inúmeros transtornos.

Bem assim, dos fatos narrados e documentos apresentados pela parte promovente fica devidamente comprovado o prejuízo material do valor despendido para contratação dos serviços no valor de R$ 5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais). No entanto, entendo como indevida a devolução em dobro do valor pago pela parte promovente, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 42, § único do CDC, devendo a quantia ser restituída na forma simples.

Por outro lado, entendo que é devida a indenização por danos morais, uma vez o caso não se trata de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento de obrigação contratual, primeiro porque parte autora foi submetida a um verdadeiro desvio produtivo, tendo tomado inúmeras providências, no sentido de exigir o cumprimento da obrigação assumida pela ré, tudo em vão.

Além disso, o serviço em questão, por estar relacionado com a saúde, com reflexos estéticos, é deveras constrangedor, na medida em que a parte, sofrendo dores e inúmeros inconvenientes agravados com o inadimplemento e descaso da ré.

[...]”

Cumpre pontuar que o vínculo estabelecido entre as partes é regido pelas normas da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo, uma vez que o réu figura na condição de fornecedor de produtos e serviços, ao passo que o autor se adequa à condição de consumidor, perfazendo-se destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos
2º
e
3º
da Lei nº
8.078
/90.

Importa consignar que a prova documental produzida no processo, aliada às alegações das partes, apontou que a contratação dos serviços de odontologia se deu em meados de setembro de 2021, referente a realização de implante dentário, na qual não foi finalizada.

Importante ressaltar que os elementos de prova adunados aos autos não evidenciaram qualquer erro nos procedimentos odontológicos, na verdade, a falha não se caracterizou por má técnica ou tratamento inadequado, mas, sim, pela demora excessiva e injustificada para a conclusão de todo o serviço contratado.

Os serviços foram contratados em 2021 e até a data da propositura da ação, qual seja, 07/12/2023, a colocação do implante dentário não tinha sido realizada, ou seja, dois anos depois não havia sido concluída, sem que houvesse qualquer justificativa plausível do fornecedor de serviços com relação a demora excessiva.

De efeito, o promovido não logrou comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor, ônus que lhe incumbia, na dicção do

artigo 373, II, do CPC, o que poderia fazer, simplesmente, com a demonstração dos agendamentos das consultas (anterior ao ajuizamento da ação e dentro do período razoável para realização do procedimento), bem como as orientações necessárias das quais o autor tivesse descumprido.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA – FALHA DA CLÍNICA E DO DENTISTA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS ARBITRADO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devido os danos morais suportados em decorrência de tratamento odontológico contratado, sendo que a prótese não foi devidamente entregue a parte autora para seu devido uso. Defeito na prestação do serviço caracterizada, o que gera a obrigação de indenizar, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1032800-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

No caso dos autos, cediço que a colocação de prótese dentária tem natureza estética e também funcional, portanto, evidente a repercussão negativa gerada pela falha na prestação do serviço, tendo em vista que a demora na realização do procedimento prejudicou o autor esteticamente e em sua função digestória, além de retardar a sua adaptação ao tratamento.

Somam-se ainda as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das tentativas de solucionar administrativamente a questão, o que se mostra suficiente para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do art. 6º, inciso VI, do CDC.

Desse modo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter pedagógico da presente indenização, tendo em vista as circunstâncias fáticas e sem premiar o enriquecimento ilícito, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO A ELES PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025